Tribunal: TJDFT
Processo: 0724552-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724552-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ESTEVAM DA SILVA MARTINS DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MATHEUS ESTEVAM DA SILVA MARTINS DUARTE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0708857-31.2024.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOC, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por MATHEUS ESTEVAM DA SILVA MARTINS DUARTE contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP, na qual pretende a suspensão do ato administrativo que a considerou inapta para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como que lhe seja assegurada a sua participação nas demais fases do concurso público e, na hipótese de procedência, Para tanto, sustenta ter se inscrito no concurso para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC na forma do Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de Janeiro de 2023. Aduz ter sido aprovado nas provas objetivas, subjetivas, teste físico e exame médico conforme editais em anexo, sendo considerado inapto na avaliação psicológica. Narra que ao longo das avaliações às quais fora submetido, foram aplicados 4 (quatro) testes psicológicos, a saber: NEO-PI-R, TEPICM2, ATENÇÃO CONCENTRADA e BPR-5. Verbera que os demandados teriam feito uso de teste psicológico que não é validado em nível nacional e que não é aprovado pelo CFP – Conselho Federal de Psicologia, qual seja: BPR-5. Destaca que estudo científico que fundamentaria o uso do BPR-5 não teria mais validade. Acresce que, em razão disso, o teste deixou de ter seu uso legitimado em nível nacional e, portanto, sua aplicação fora proibida, após o CFP o ter incluído na lista de testes desfavoráveis do SATEPSI em 11.04.2023. Narra que a ausência de fundamento científico para a aplicação do teste e a vedação de utilização pelo Conselho Federal de Psicologia redundariam na invalidade do ato praticado, pois careceria de conformidade com o Edital. [...] Para obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no Art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o demandante assevera que fora prejudicado no decorrer do exame psicológico ao qual veio a submeter, como uma das fases de concurso público para ingressos nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. No particular, afirma que a utilização de teste vedado pelo CFP – Conselho Federal de Psicologia faria com que a validade da avaliação realizada viesse a ser questionada. Pois bem. Em consulta ao sítio eletrônico do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) que atua com o objetivo de avaliar a qualidade técnico-científica de instrumentos psicológicos para uso profissional, a partir da verificação objetiva de um conjunto de requisitos técnicos e divulgar informações sobre os testes psicológicos à comunidade e às(aos) psicólogas(os), observa-se que, procedimentalmente falando, quando um teste é considerado como desfavorável, tem-se que não pode ser utilizado para o escopo pretendido. Com efeito, no indigitado site, é possível constatar que o teste denominado BPR-5, consistente em uma bateria de provas de raciocínio, encontra-se catalogado como não recomendado desde 11.04.2023, consoante imagem abaixo colacionada: [...] Todavia, da análise do laudo psicológico colacionado no Id 197304789 é possível depreender que a avaliação tomou por premissa a avaliação das seguintes características: 1) controle emocional; 2) ansiedade; 3) atenção; 4) raciocínio; 5) agressividade; 6) memória; 7) adaptabilidade; 8) proatividade; 9) autodisciplina; 10) organização; e 11) relacionamento interpessoal. Considerando esses construtos o demandante apresentou os seguintes resultados (Id 197304789, p. 3): CARACTERÍSTICA TESTE/Faceta Percentil esperado Resultado (percentil) do candidato Controle Emocional NEO-PI-R/ Impulsividade (N5) Menor ou igual a 50 1 Ansiedade NEO-PI-R/Ansiedade (N1) Menor ou igual a 50 1 Atenção AC Maior ou igual a 25 95 Raciocínio Lógico BPR-5(Raciocínio Verbal) Maior ou igual a 25 100 Agressividade NEO-PI-R/Raiva (N2) Menor ou igual a 40 1 Memória TEPIC – M2 Maior ou igual a 25 90 Adaptabilidade NEO-PI-R/Competência (C1) Maior ou igual a 25 15 Proatividade NEO-PI-R/Esforço por realização (C4) Maior ou igual a 25 35 Autodisciplina NEO-PI-R/Autodisciplina (C5) Maior ou igual a 25 30 Organização NEO-PI-R/Ordem (C2) Maior ou igual a 25 20 Relacionamento Interpessoal NEO-PI-R/Amabilidade (A) Maior ou igual a 25 10 RESULTADO INAPTO Consoante se infere do quadro acima, a autora foi eliminada por não ter atingido o índice mínimo fixado para os testes sinalizados em amarelo. Desse modo, compreende-se que o teste BPR-5 (em verde) não teve qualquer influência na conclusão de inaptidão, sendo certo que no citado teste a demandante obteve desempenho elevado. Ademais, na análise dos resultados a banca examinadora teceu as seguintes conclusões: O(a) candidato(a) não atingiu os parâmetros esperados em 3 características. Sendo elas, Adaptabilidade, Organização e Relacionamento Interpessoal. De modo geral o(a) candidato(a) apresentou perfil psicológico que indica dificuldade de adaptação relacionada à sua percepção de si tendo uma opinião desfavorável sobre suas próprias habilidades, além de mostrar dificuldade de organização e seguir método juntamente com a baixa amabilidade que denota maior vulnerabilidade à competição, sendo uma característica antagonista ao relacionamento interpessoal. À toda evidência, apesar dos argumentos do autor, a Banca não questionou seu raciocínio lógico/verbal, característica objeto de avaliação no BPR-5. Com isso, não se constata a existência da probabilidade do direito alegada na inicial, pois se o teste questionado não influiu na sua inaptidão, não há que se falar na invalidação de toda a avaliação psicológica realizada. Em verdade, por mais que o BPR-5 não tenha a sua utilização recomendada pelo CFP, na hipótese dos autos, o seu emprego não trouxe qualquer prejuízo ao demandante. Desse modo, o requerimento formulado in limine não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. [...] No agravo de instrumento, a parte autora, ora agravante, pugna seja concedida “a antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia do ato impugnado e, como consequência disso, seja determinado aos Agravados que adotem todas as medidas necessárias para assegurar a participação do suplicante nas demais fases do concurso, desde que o único óbice seja a inaptidão na Avaliação Psicológica e designem com urgência data para a realização de nova Avaliação Psicológica”. A parte agravante informa que foi eliminada do concurso público da PMDF em virtude de ter sido considerada inapta na Avaliação Psicológica realizada em 3.3.2024. Argumenta, em suma, que houve violação ao princípio da isonomia, tanto em seu aspecto formal quanto material, porquanto nas avaliações aplicadas nos dias 3 e 23.3.2024 teria sido utilizado, além de outros, o teste psicológico “BPR-5”, enquanto, nas avaliações do dia 28.4.2024, a Banca Avaliadora teria utilizado o teste psicológico “R-1". Acrescenta que no Edital do concurso (No 04/2023-DGP/PMDF) há disposição expressa de que somente seriam utilizados testes psicológicos validados em nível nacional, e que atendessem às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia - CFP e do Conselho Regional de Psicologia - CRP (item 15.4.2). Contudo, a Banca teria aplicado o teste BPR-5 que, desde 11.4.2023, teria sido incluído pelo CFP na lista de testes desfavoráveis do SATEPSI. Assim, ressalta que “a avaliação psicológica não se compatibilizou com as exigências das normas – Edital no 004 /2023-DGP/PMDF, Resolução CFP No 002/16, Resolução CFP No 006/19 e Resolução CFP No 031/19 – do sistema normativo que a regulamenta”. Cita recentes decisões idênticas e que foram favoráveis ao pleito que deduz. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados e conforme os documentos públicos carreados aos autos (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, haja vista que parte Agravante será eliminada caso não participe das demais fases do certame e não tenha o seu nome incluído no resultado final (periculum in mora). Preparo ausente, ante a gratuidade deferida na origem (ID 197804504). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela ora agravante, que se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF (Edital n.04/2023), mas, após obter sucesso nas etapas relativas à (i) prova objetiva e redação; (ii) teste de aptidão física; e (iii) avaliação médica e odontológica; restou considerada inapta na (iv) Avaliação Psicológica. Como relatado, o pedido liminar restou indeferido pelo juízo a quo, posto que o magistrado entendeu não ter restado demonstrada a probabilidade do direito invocado, já que o teste impugnado (BPR-5), que avalia o raciocínio lógico, não teria influenciado na inaptidão do candidato, ora agravante. Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal entende que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tese 485 em sede de Repercussão Geral). A realização de exame psicológico, em concurso público, tem a legalidade subordinada a três pressupostos, quais sejam: sua previsão legal, o prévio conhecimento dos critérios adotados e a possibilidade de revisão. Ainda, a Súmula de n. 20 deste Tribunal estabelece que: “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. Portanto, é imprescindível analisar se a avaliação psicológica questionada possui previsão em lei, se foi feita conforme critérios objetivos com ampla transparência e se houve a possibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa. No caso dos autos, verifica-se a legalidade da avaliação psicológica realizada, pois amparada pela Resolução CFP n. 02/2016 e o Decreto n. 9.739/2019, portanto válida e limitada ao concurso em si. Há previsão editalícia de avaliação psicológica, dos parâmetros a serem utilizados e do Descritivo de perfil profissiográfico (Edital n. 04/2023-DGP/PMDF - Item 15 e seus subitens), bem como houve a possibilidade de recurso administrativo, conforme a Lei n. 4.949/2012. Em relação ao teste psicológico BPR-5, ressalte-se que o Edital do concurso foi lançado em 24.1.2023 e que o referido teste psicológico supostamente teve parecer desfavorável em 11.4.2023, com sua inclusão pelo CFP na lista de testes desfavoráveis do SATEPSI. Ou seja, quando da abertura do Edital, os testes utilizados no certame se encontravam favoráveis no Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) conforme preconiza a Resolução CFP n. 31/2022, que estabelece diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo e regulamenta o SATEPSI. Dessa forma, afere-se que o edital previu a aplicação de baterias de testes psicológicos, de modo que seus critérios não apresentam, ao menos em princípio, vício de ilegalidade ou mesmo de irregularidade. Ademais, no caso em comento, verifica-se que o candidato agravante obteve nota 100 na característica “raciocínio lógico/verbal”, esta avaliada por meio do aludido teste psicológico ‘BPR-5”, auferindo, portanto, nota elevada e que não implica a inaptidão. A sua reprovação, em verdade, decorreu do escore insuficiente em outras 3 características, quais sejam: adaptabilidade; organização e relacionamento interpessoal (ID 60360775). Essas características foram avaliadas por outros testes psicológicos, os quais não foram questionados pelo ora agravante. Nesse cenário, evidencia-se que a alegada invalidade do teste impugnado em nada influenciou no resultado inapto do candidato, razão pela qual não se identifica na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Finalmente, em relação à alegada ofensa à Isonomia, que decorreria supostamente da aplicação de testes psicológicos distintos a candidatos do mesmo certame público, tenho que esta deve ser examinada de maneira global, por meio de via processual adequada, como uma Ação Civil Pública, e não individualmente. Para além disso, como dito, a eventual invalidade do teste especificamente impugnado neste processo não aproveita ao ora agravante. Destarte, em que pese o esforço argumentativo da parte agravante, ao menos nesse momento de cognição superficial dos autos, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante, porquanto não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Aos agravados, para contrarrazões. Oficie-se ao Ministério Público para que possa avaliar a pertinência quanto ao ajuizamento de Ação Civil Pública, com o objetivo de obter eventual declaração de nulidade de ato administrativo relacionado ao concurso público ora impugnado, caso entenda presentes os requisitos para tanto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator